Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004871-73.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, ATO / NEGÓCIO JURÍDICO, DISSOLUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.228.656/0001-30 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGRO IDP LTDA - CNPJ: 29.962.093/0001-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES
– GESTÃO DA SOCIEDADE – NOMEAÇAO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O próprio Agravante confessa a existência de uma sociedade de fato entre as partes, a divergência sobre a utilização do armazém condominial e que as tratativas extrajudiciais, embora existentes, não obtiveram decisão consensual dos envolvidos.

2. A falta de consenso na utilização do bem integrante da sociedade de fato permite a manutenção do administrador judicial provisório com a finalidade de resguardar os interesses de todos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento.

3. O art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE contra a decisão proferida pelo Juízo doa 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES no 1021228-20.2022.8.11.0015, movida em seu desfavor por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA, que deferiu a nomeação de administrador judicial.

Em suas razões, anota que reconhece a existência de uma sociedade condominial informal entre si, a Família
Ienaga
(aqui representada pela pessoa jurídica Agravada), e Glauco Bacha Bustamante, sendo, portanto, um condomínio com 03 (três) integrantes.

Alega que, para fundamentar sua decisão de afastar o Agravante da administração do Armazém, o Juízo de piso valeu-se de 03 (três) argumentos que não se justificam e encontram-se lastreados em falsas premissas produzidas maliciosamente pela Agravada.

Aduz que o CONDOMÍNIO ARMAZÉM ITAÚBA nunca deixou de funcionar como um verdadeiro condomínio, jamais tendo desenvolvido atividade de ARMAZÉNS GERAIS mediante lucro ou qualquer elemento congênere, pois o que ocorreu no caso em tela, onde de fato o armazém foi utilizado por terceiro, foi uma situação pontual e que teve 02 (duas) finalidades: socorrer um produtor vizinho da área das 03 (três) fazendas do Sr. Elmo Henrique Gonçalves Martins, e com essa prestação pontual de serviço abater os custos do condomínio em proveito dos condôminos que utilizavam o Armazém, o que afasta o requisito da habitualidade, não configurando atividade empresarial.

Assevera que a Agravada permaneceu por mais de 12 (doze) anos sem utilizar sua quota-parte do Armazém, renunciando tacitamente à utilização habitual, situação que permitiu aos demais condôminos socorrer o vizinho em momento que possuía soja para armazenar, porém sem local disponível para tanto e utilizar os proveitos dessa operação em favor do condomínio no abatimento de despesas.

Afirma que a Ação de Exigir Contas no 1003640-97.2022.8.11.0015 objetiva obrigar o Agravante José Guilherme e o corréu Glauco a prestarem contas de suas administrações à frente do Armazém, sendo que na Petição Inicial dessa demanda, a Autora, aqui Agravada, justificou que não recebeu prestação de contas da aludida sociedade informal dos últimos 10 (dez) anos, o que foi rebatido pelo Agravante em sua Contestação, quando arguiu preliminar de falta de interesse processual por inexistência de pretensão resistida.

Informa que o crédito tomado na Cédula que instrui a Ação Monitória no 1002118-11.2017.8.11.0015 foi utilizado para construção do próprio Armazém, e não se trata de dívida pessoal do Agravante, mas sim de dívida comum dos condôminos, e que a mesma está devidamente caucionada por ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, garantido os interesses do Banco do Brasil onde se discute a ação e não existindo risco ao patrimônio comum, muito menos má-gestão por parte do Agravante.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, confirmando a liminar incialmente deferida para que seja reformada a decisão de primeiro grau.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (
ID 162101154).

Contraminuta da parte agravada (ID 165212185) argumentado que a) mesmo na condição de proprietário, tem sido preterida a utilização do bem; b) buscou extrajudicialmente exercer seu direito sem sucesso; c) a parte Agravante vem gerindo o condomínio de forma unilateral, bem como realizando despesas de alta monta sem reserva de valores perante a sociedade informal; e d) a manutenção do administrador judicial garante a futura reversibilidade da medida sem prejuízo às partes.

Diante da impugnação da mesma prestação jurisdicional e para evitar decisões conflitantes, deve haver o julgamento conjunto desde Recurso com os Agravos de Instrumento no 1005002-48.2023.8.11.0000 (Agravante GLAUCO BACHA BUSTAMANTE) e no 1005002-48.2023.8.11.0000 (Agravante FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA)

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MURILO CASTRO DE MELO, OAB/MT 11449-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14338-A.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Doutor Thiago
Rebellato

Zorzeto
, Vossa Excelência confirma o débito existente sobre o armazém?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB MT14338-A:

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Essa dívida de fato existe, é a dívida comum do condomínio da construção da estrutura do Armazém.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dr. Thiago
Rebellato

Zorzeto
, sobre a totalidade?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB MT14338-A:

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, a
penas de uma parte, porque o banco não financia cem por cento. ́

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dr. Thiago
Rebellato

Zorzeto
, e todos assinaram? Os três?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB MT14338-A:

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Não, porque o armazém não é formalmente constituído.

O primeiro passo foi: a Palmeira destaca a propriedade a ser dada em garantia, 10 hectares, faz a escritura, pode ser dado em garantia para o banco.

O segundo passo é, quem recebeu, quem emprestou o nome, esse seria o ponto correto, quem emprestou o nome para o empréstimo, fez a operação com o banco.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dr. Thiago
Rebellato

Zorzeto
, a operação foi para a construção?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB MT14338-A:

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, p
ara a construção do armazém.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Pergunto a ambos os advogados.

Existe a possibilidade de o desembargador relator encaminhar para o CEJUSC de segundo grau para tentativa de conciliação entre as partes?

Porque pode onerar mais ainda a continuidade do processo aos proprietários, que são três, cada vez que o processo caminha vai onerando cada vez mais.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MURILO CASTRO DE MELO - OAB MT 11449-O:

Excelência,

Da parte das minhas clientes, elas não têm interesse por entender que a dívida do Armazém atualizada é três vezes superior ao que vale o bem, é inconciliável.

A dívida, hoje, está em quase vinte milhões de reais com os juros e o armazém não vale 10 milhões, então, é inconciliável.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dr. Murilo Castro de Melo, e a dívida está em nome de quem?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MURILO CASTRO DE MELO - OAB MT 11449-O:

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Está em nome dos agravados. As minhas clientes não contraíram dívidas, tanto é que ela não é executada e ela não assina cédula bancária.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

A dívida foi contraída em nome de quem?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB MT14338-A

A dívida foi contraída em nome do José Guilherme, meu cliente, que emprestou o nome em favor dos três, porque esse condomínio não foi instituído, não há uma convenção, não há um CNPJ, sempre trabalharam cada um no seu CPF.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGÓCIOS LTDA, em desfavor de JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE e GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, narrando que entre os anos de 2004 a 2006, os requeridos, juntamente com o genitor do representante legal da requerente (Mário Takashi
Ienaga
), construíram um armazém denominado “Armazéns do Condomínio Itaúba”, com capacidade para 300 mil sacas de grãos, instalado na sede da fazenda requerente.

Relata que a sociedade de fato, composta pelas partes (Armazém do Condomínio Itaúba), foi criada informalmente, restando definido, dentre outras coisas, em ata datada de 24/09/2008, que a gestão do condomínio se daria na forma de rodízio e que cada sócio seria responsável pela administração a cada ano, com início no dia 01 do mês outubro. Consta, ainda, na aludida ata que toda movimentação financeira deveria ser avalizada por, no mínimo, dois sócios e as contas prestadas mensalmente.

Menciona que nos últimos 14 (quatorze) anos, a administração vem sendo exercida apenas pela parte Agravante, de forma isolada ou conjunta, os quais deixaram de prestar contas à Agravada, sendo tolhida de seu direito de participar da administração, bem como de receber prestação de contas e fazer uso pacífico de sua cota parte na utilização do armazém.

Assevera que no início do ano de 2022, foi impedida pelos requeridos de depositar os grãos da safra 2021/2022 no aludido armazém, sob a justificativa de que deveria ter comunicado sobre sua intenção de usar sua cota parte.

Aduz ter ajuizado ação de exigir contas em desfavor dos requeridos, que tramita sob n. 1003640-97.2022.8.11.0015 e onde não apresentaram as contas exigidas e, “(...)
conforme demonstram os e-mails anexos e a Ata da última reunião realizada somente entre os
reús
, a autora comunicou aos réus sua impossibilidade de participação na última reunião agendada pelos réus e, mesmo assim, os réus não alteraram a data e deliberaram, isoladamente, sobre investimentos de alto valor a serem implementados no local
(...)” e, inclusive, prestaram contas entre si relativas aos anos de 2012 a 2021.

Alude, ainda, que “
conforme prova carreada aos autos no 1006637-58.2019.8.11.0015, que tramitam perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, id no 19926040, página 12, recebiam grãos de terceiros, o que clarividência a intenção de lucro da sociedade de fato, provocando a não incidência do regime jurídico do Condomínio, mas sim o regime jurídico da sociedade empresária (direito empresarial)
”.

Sustenta que em virtude do término da
affectio

societatis
, não há outro caminho senão a dissolução desta, notadamente em razão do armazém estar instalado dentro da sede da Agravante.

Discorre que “
os requeridos ofertaram em garantia ao Banco do Brasil a matrícula no 15.210 do CRI de Itaúba e todas benfeitorias e máquinas a que se destina o financiamento”
.

Todavia, nos limites da matrícula no 15.210 não há construção de armazém ou silo, vez que os silos foram construídos na propriedade da Agravante Fazenda Palmeiras do Norte, matrícula no 334 do CRI de Itaúba”. E, como os Agravados não adimpliram com os pagamentos do capital utilizado na obra, foi ajuizada ação monitória sob n. 1002118-11.2017.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca.

Salienta que a má administração dos requeridos está demonstrada pela: possibilidade de responsabilização judicial do armazém em decorrência da ação de execução de n. 1002355-45.2017.8.11.0015, aliada aos embargos à execução de n. 1006637-58.2019.8.11.0015; pela oneração patrimonial dos requeridos e risco de insolvência civil, vez que seus débitos perfazem o montante de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), sendo que o valor da averbação registrada nas matrículas (anexas) chega a R$ 18.136.268,89 (dezoito milhões cento e trinta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Lastreada nessa narrativa, pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja designada como administradora do armazém da sociedade de fato, até que haja sentença de mérito transitada em julgado a ser proferida neste feito, com a obrigação e prestação de contas de forma anual; seja expedido o competente mandado para imissão da autora na posse das instalações do armazém, visando o efetivo exercício do encargo de administradora/gestora; seja determinado o bloqueio/sequestro cautelar de bens dos requeridos, até o limite de R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), que corresponde aproximadamente a 118% (cento e dezoito por cento) do valor atual dos compromissos decorrentes da má gestão dos requeridos.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo com fulcro no artigo 300, § 2o, do CPC, concedeu, liminarmente e parcialmente, a tutela de urgência, determinando o imediato afastamento da parte requerida da administração do “Armazém Condomínio Itaúba” e/ou “Armazéns Gerais Palmeira do Norte”, nomeando como administradora judicial IDP CEREAIS - ME, com honorários mensais fixados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá, em 05 dias, apresentar petição nos autos aceitando ou recusando o encargo, para se lançar termo de compromisso digital de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes.

Irresignado, o Agravante JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque o próprio Agravante confessa a existência de uma sociedade de fato entre as partes, a divergência sobre a utilização do armazém condominial e que as tratativas extrajudiciais, embora existentes, não obtiveram decisão consensual dos envolvidos.

Ademais, mesmo dentro dessa quadra inicial, entende-se que a falta de consenso na utilização do bem integrante da sociedade de fato permite a manutenção de um administrador judicial provisório, conforme reconhecido o juízo de primeiro grau:

“Com efeito, a probabilidade do direito se verifica dos documentos constantes em Id 106686883/106686885, que indicam, inicialmente, a formação de um condomínio que, posteriormente, passou a apresentar características de sociedade de fato.

Isso porque, embora ainda persista a denominação “Armazém Condomínio Itaúba” e/ou “Armazéns Gerais Palmeira do Norte”, existem fortes indícios de que as atividades desenvolvidas não coadunam com as regras de condomínio em geral (uso de coisa comum), mas sim de atividade empresarial (entrega/depósito de grãos com custo de armazenagem).

A esse respeito, consoante narrado na exordial, impende destacar a existência da ação de execução de n. 1002355-45.2017.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca, movida por
Agroinsumos
Comercial Agrícola Ltda. em desfavor de Elmo Henrique Gonçalves Martins e Marlene Moretti Martins, onde consta na peça inicial do aludido feito (Id 106689523), que:

(...)

Isto posto, a exegese que se extrai da leitura da citada inicial é que as partes da mencionada execução, enquanto terceiros estranhos à ação em tela e ao citado “condomínio”, sabiam estar negociando com a “sociedade”, e não com os “sócios”.

Demais disso, causa estranheza o fato de os requeridos, após terem sido citados em 16/05/2022, nos autos da ação de exigir contas de n. 1003640-97.2022.8.11.0015, ajuizada pela ora requerente em 22/03/2022, prestarem contas entre si da administração realizada durante os anos de 2012 a 2021, durante assembleia realizada virtualmente na data de 21/06/2022.”

No caso dos autos, a nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de todos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento.

Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo. No caso, considero que a medida mais adequada à salvaguarda do patrimônio da empresa e dos interesses das partes é a nomeação de terceiro administrador, imparcial em relação à crise administrativa da sociedade.

Se não, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - PODER GERAL DE CAUTELA - MEDIDA ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DOS INTERESSES DOS SÓCIOS. I - Pode o juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir a segurança do resultado útil do processo. II - Tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade, e demonstrados nos autos indícios de má gestão do empreendimento, é razoável a nomeação de interventor judicial para administrar a empresa, a fim de resguardar o patrimônio da sociedade e os interesses dos sócios, viabilizando futura apuração de haveres.” (TJ-MG - AI: 10210160057621002 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 09/06/0019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS AUSENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). À vista do
principio
da intervenção mínima, a nomeação de Administrador Judicial apenas se justifica em situações extremas, as quais, no caso, demandam dilação probatória para a constatação.” (TJ-MG - AI: 10000220238836001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 25/05/2022)

Além disso, toda a construção encontra-se sediada no imóvel pertencente à empresa Agravada, sendo que a má gestão do armazém condominial tem implicado em severos prejuízos às partes, tanto na utilização como nos gastos de manutenção.

Por fim, também não se vislumbra a presença do requisito de dano em virtude de que o armazém está sob a tutela do Poder Judiciário, por meio de um administrador judicial, que fornecerá relatórios das atividades e pode apresentar rapidamente a situação do bem.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14338-A:

Por gentileza, pela ordem, é um ponto fundamental do poder de cautela, a dívida está caucionada na cobrança.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023